Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702999-19.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte recorrente não demonstrou o recolhimento dos preparos no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário, tendo em vista que se limitou a juntar documentos referentes aos dados das solicitações de pagamento e comprovantes de pagamento realizado por Pix, os quais não atendem à Resolução STJ/GP n. 7, de 28 de janeiro de 2025, para fins de comprovação do recolhimento do preparo recursal. Nos termos do artigo 3o, § 2o, da Resolução STJ/GP n. 7, de 28 de janeiro de 2025, “Na hipótese de pagamento efetuado por meio do PagTesouro, será gerado um comprovante pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual deverá ser apresentado no ato do protocolo e será considerado o único documento hábil para os fins previstos no caput deste artigo, dispensando-se a apresentação da guia de recolhimento”. Ademais, conforme consta do próprio site do STF, o comprovante de pagamento do PagTesouro, nova modalidade disponível para pagamentos das custas judiciais, emitido pelo STF, contém todos os dados essenciais, a exemplo do nome da parte e número único do processo. No caso em apreço, o documento juntado no ID 70396178 não indica o número do processo de referência, inviabilizando a aferição do pagamento das custas relativas ao presente feito. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente, na pessoa de sua advogada, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro dos preparos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021